Tribunal: TJDFT
Processo: 0148017-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. PRELIMINAR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO. CINCO ANOS. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. NOVA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PROVA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir está estritamente ligado à necessidade, utilidade e adequação do pedido.
1.1. Demonstrada a resistência da parte em relação à pretensão da outra, resta nítido o interesse processual. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. O prazo prescricional aplicável à pretensão de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança é de cinco anos.
3. O enunciado da Súmula 289/STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração.
3.1. A transação efetuada, inclusive mediante a concessão de incentivos migratórios, instaura nova relação contratual previdenciária, não se podendo pretender a aplicação dos expurgos inflacionários que incidiriam sobre a reserva de poupança obtida no regime do plano originário, para os casos em que, após a migração, tenha havido saque da reserva de poupança vinculada ao novo plano, instituído segundo as regras acordadas na migração.
4. Ausente prova de que houve resgate da reserva de poupança, incabível o pleito para cobrança de valores relativos à correção monetária.
4.1. "Se o autor se mantém vinculado ao plano de previdência privada, o pedido inicial formulado no sentido de corrigir a quantia recebida mensalmente a título de complementação de aposentadoria não pode ser acolhido, porque somente com o resgate dos valores vertidos à entidade ré será possível analisar se a correção foi realizada de forma integral, com os devidos acréscimos dos expurgos inflacionários." (Acórdão 706542, 20100112279277APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 2/9/2013. Pág.: 140).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.